Tribunal: TJDFT
Processo: 0707996-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O JULGAMENTO DEFINITIVO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE DISCUTE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO E ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA (FORMA DE APLICAÇÃO DA TAXA SELIC). POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PARCELA INCONTROVERSA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, determinou a suspensão do processo até o julgamento definitivo de agravo de instrumento interposto pela parte contrária. A agravante pleiteia a reforma da decisão para permitir o prosseguimento da execução e o levantamento de valores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir o acerto da decisão que determinou a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento definitivo do agravo de instrumento interposto pelo executado, considerando a alegação de inexigibilidade do título e a controvérsia sobre a aplicação da Taxa SELIC na atualização do débito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A suspensão do cumprimento de sentença, por força do agravo de instrumento pendente de julgamento é medida adequada diante da inexistência de parcela incontroversa do crédito exequendo, eis que a questão ainda não está preclusa no segundo grau de jurisdição.
4. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios se posiciona no sentido de que a inexistência de definição sobre o índice de correção monetária aplicável impede o levantamento de valores no cumprimento de sentença.
5. A manutenção da suspensão com base nesse fundamento evita tumulto processual e assegura a observância da segurança jurídica e da economia processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso de agravo de instrumento conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A suspensão do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública é medida cabível quando há, em agravo de instrumento interposto contra decisão exarada em cumprimento individual de sentença, discussão sobre a inexigibilidade do título executivo e os critérios de atualização monetária, impedindo a definição de parcela incontroversa do crédito.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 535, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1619466, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 1638038, Rel. Ana Cantarino, 5a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 1602645, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível.